Tribunal: CARF
Processo: 19515.002679/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP. DESCARACTERIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DA DENOMINAÇÃO ATRIBUÍDA AO RENDIMENTO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
Considera-se salário-de-contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. A natureza jurídica dos valores pagos não depende da denominação dada pelo empregador. Os estagiários que prestam serviços a empresa, em desacordo com a Lei n. ° 6.494/77, são segurados obrigatórios da Previdência Social, como empregados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA CONFORME ARTIGO 150, § 4°, DO CTN. SUMULA VINCULANTE STF NO 8. SUMULA CARF 99.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Cabimento da Súmula CARF no 99, a qual reza que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. Aplicação na espécie a decadência prevista no art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, por constatados pagamentos antecipados.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002679/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.859 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
ARQUITETURA DE HOSPITAIS KARMAN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AIOP.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
ESTAGIÁRIOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DA
DENOMINAÇÃO ATRIBUÍDA AO RENDIMENTO. CONTRIBUIÇÃO DA
EMPRESA.
Considera-se salário-de-contribuição, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma. A natureza jurídica dos valores pagos
não depende da denominação dada pelo empregador. Os estagiários que
prestam serviços a empresa, em desacordo com a Lei n. ° 6.494/77, são
segurados obrigatórios da Previdência Social, como empregados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVAS
ALEGAÇÕES
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
APLICAÇÃO
DA
DECADÊNCIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002679/2009-46
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

CONFORME ARTIGO 150, § 4°, DO CTN. SUMULA VINCULANTE STF
NO 8. SUMULA CARF 99.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. Cabimento da Súmula CARF no 99, a qual reza que para
fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. Aplicação na
espécie a decadência prevista no art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional,
por constatados pagamentos antecipados.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria de competência da autoridade
fiscal; em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para
reconhecer a decadência parcial do lançamento, com a exclusão dos valores lançados para as
competências de janeiro a junho de 2004, inclusive.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 604/659), interposto contra o Acórdão no. 16-
25.349 da 11a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP –
DRJ/SP1 (e-fls. 572/598), que por unanimidade de votos negou provimento à Impugnação (e-fls.
81/143) impetrada face a Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD
37.191.431-0 (e-fls. 02/18), referente a contribuições devidas pela empresa e as relativas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT, todas incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, para os indivíduos constatados
como segurados empregados, não declaradas em GFIP, consolidado em 06/07/2009 no valor
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

originário de R$ 11.209,51, com multa de ofício de R$ 4.407,15, cientificado através dos
Correios em 16/07/2009 (e-fl. 63).
2. Adoto, em sua essência, o Relatório do Acórdão da 11a Turma da DRJ/SPI, por
bem esclarecer os fatos da lide, com a devida vênia cabível, grifado no original:
Relatório:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, por
meio do Auto de Infração (AI) DEBCAD n,° 37.191.431-0, no montante de R$
27.376,89 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos),
consolidado em 06/07/2009, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
previstas no artigo 22, incisos 1 e II, e parágrafo 1o da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a ESTAGIÁRIOS em desacordo com
a legislação pertinente, e, assim, considerados como segurados empregados, relativas a
competências de 01/2004 a 12/2004.
O Relatório Fiscal, de fls. 62 a 69, informa que:
• os fatos geradores constam da contabilidade da empresa e não foram declarados
em GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social) à época, e os respectivos recolhimentos não
foram comprovados pela empresa bem como não constam do banco de dados da
Receita Federal do Brasil (RFB);
• a fiscalização iniciou os trabalhos em 05/09/2008, tendo sido examinados os
seguintes documentos: a) Contratos e Recibos de Pagamentos de Estagiários; b)
Livro Razão e Diário; c) Convenções Coletivas de Trabalho; d) GFIP's; e, e)
RAIS -Relação Anual de Informação Social constantes nos sistemas
informatizados da RFD antes do início desta ação fiscal e os apresentados pela
empresa;
• da análise dos documentos acima, se verificou que a empresa remunerou
indivíduos constatados em fiscalização como segurados empregados em 2004 em
valores superiores àqueles apresentados à tributação em GFIP à época dos fatos
geradores, ensejando o lançamento, neste auto, das contribuições patronais
(devidas pela empresa) cujas bases de cálculo não foram declaradas em GFIP,
tendo sido a divergência demonstrada no anexo "Valores não Declarados em
GFIP" (fls. 70 a 72);
• este levantamento trata-se de crédito lançado, pela fiscalização, contra a
empresa acima identificada, que tem como fato gerador a Descaracterização de
Estagiários, considerando-os como segurados empregados, por entender, a
fiscalização, que, na verdade, se enquadravam no artigo 12, inciso I, alínea "a"
da Lei n.° 8.212/91;
(...)
• em relação aos valores pagos aos estagiários, deve ser observado o que
estabelecem os artigos 12, inciso I, alínea "a" e 28, parágrafo 9o , alínea "i" da
Lei n.° 8.212/91, e o artigo 9o , alínea "h" do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99;
• o fato gerador da contribuição ocorreu com o pagamento de valores
classificados como Bolsa Auxilio (contabilizado na conta denominada Salário),
conforme Recibo e Livros Contábeis apresentados pela empresa sem possuir as
premissas básicas, previstas em Lei, desta verba;
• a empresa não apresentou folha de pagamento, de estagiário, somente contratos
e recibos;
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

• de acordo com a Lei n.° 6.494, de 07/12/1977, existem condições para que seja
caracterizado o trabalho de estagiários, sendo destacadas, pela fiscalização, as
seguintes: a) ser realizado em empresas que tenham condições de propiciar
experiência prática na linha de formação do estagiário (§ 2o do art. 1o); b)
proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem (§ 3o do art. 1o); c)
estar inserido na programação didático-pedagógica da instituição de ensino que o
estudante freqüenta e fazer parte do currículo escolar, constituindo-se em
complementação do aprendizado (§ 3o do art 1o); d) existência de instrumento
jurídico entre a instituição de ensino e a empresa concedente do estágio, e
celebração de termo de compromisso entre o estudante e a concedente, com
intermediação obrigatória da instituição de ensino (art. 3o); e, e) fornecimento,
pela empresa, de seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário (art.
4o);
• empresa não teria condições para propiciar experiência prática na linha de
formação do estagiário e complementação do ensino e da aprendizagem, uma vez
que ela não disponibiliza nenhum funcionário ou trabalhador autônomo para
proporcionar tais experiências;
• nos contratos assinados com os supostos estagiários, se constatou a existência
de cláusula em que a ''empresa concedente designa o Sr. Domingos Marcos
Flávio Fiorentini, que ocupa o cargo de Arquiteto, para ser o Coordenador
Interno do estágio", mas que não foi verificado o cumprimento desta cláusula,
não havendo o seu registro como empregado ou a existência de pagamento para
ele como autônomo nos meses de 2004;
• não há, também, registro de nenhum outro funcionário ou prestação de serviço
de autônomos nesse mesmo ano que possa tê-lo substituído, sendo que, pelo
contrato social, as únicas pessoas que trabalharam na empresa neste período
foram o sócio gerente Sr. Jarbas Dela Karman e seu procurador e sócio da
empresa Sr. Jarbas Nogueira de Morais Karman;
• é evidente a substituição da contratação de empregados pela contratação de
estagiários;
• o contrato assinado também estabelece que, no desenvolvimento do estágio,
cabe ao estagiário "elaborar e entregar, para posterior análise da Unidade
Concedente, relatório sobre seu estágio, na forma, prazo e padrões
estabelecidos", e que, no fim do estágio, "a Empresa Concedente deve avaliar a
qualificação e o aproveitamento do aluno estagiário, em formulário fornecido
pela instituição de ensino, que fornecerá também o modelo de atestado de
número de horas efetuadas no estágio, com base nas marcações do cartão de
ponto de estagiário", mas que não foi verificado o cumprimento dessa cláusula
através da análise dos documentos da empresa, não tendo sido encontrado
nenhum documento dessa natureza;
• há casos, detalhados no anexo "Valores não declarados em GFIP", de
pagamento de Bolsa Auxílio a indivíduos sem a existência de instrumento
jurídico ou prorrogação do termo de compromisso celebrado no passado, e de
estagiários não contemplados pelo seguro contra acidentes pessoais oferecido
pela empresa;
• a manutenção de estagiários em desconformidade com a legislação aplicável
caracteriza vínculo de emprego do educando, devendo o mesmo ser enquadrado
como segurado obrigatório, e a bolsa de complementação educacional ser
considerada
salário-de-contribuição,
integrando
a
base-de-cálculo
das
contribuições previdenciárias;
(...)
• será emitida Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), para comunicação
à autoridade pública competente para as providências cabíveis;
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

• além desta autuação pelo descumprimento de obrigação principal, foram
também lavrados: a) AI n.° 37.191.432-9 - Valores devidos pelos segurados; e,
b) AI n.° 37.191.433-7 - Valores devidos a Terceiros (Outras Entidades);
• também foram lavrados os seguintes autos pelo descumprimento de obrigação
acessória: a) CFL 59 - AI 37.191.435-3, por deixar de arrecadar corretamente as
contribuições dos segurados a seu serviço; e, b) CFL 38 - AI 37.191.436-1, por
contabilizar valores sem obedecer ao princípio do regime de competência;
• a penalidade aplicada neste auto, contida na multa de ofício de 75% é a mais
benéfica ao contribuinte após comparação com a redação trazida pela MP 449,
de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, conforme quadro
demonstrativo constante no anexo denominado "Comparação".
(...).
DA IMPUGNAÇÃO
(...).
Da decadência:
(...).
(...) afirma que as contribuições compreendidas entre janeiro a junho de 2004 estariam
extintas pela decadência, tendo sido este AI lavrado em 06/07/2009 e (...), os valores
constituídos e recolhidos teriam sido homologados entre janeiro e junho de 2009 (§ 4o
do artigo 150 CTN).
(...).
Dos estagiários:
Alega a empresa que foram observados, por ela, os requisitos legais na contratação de
estagiários, (...).
Subsidiariamente, porém, ela sustenta que, se existe alguma irregularidade, a
descaracterização do contrato de estágio deve limitar-se ao período e ao estagiário em
que esta se verificou e não de maneira global e integral como procedeu a auditora fiscal.
• Art. 1o , parágrafos 2° e 3° da Lei n.° 6.494/77
Contesta, aqui, a afirmação da fiscalização de que ela não teve condições de propiciar
experiência prática e complementação do ensino e aprendizagem aos estagiários que
contratou.
Segundo ela, apenas a presença do sócio Jarbas Bela Karman, arquiteto e engenheiro,
referência em arquitetura de hospitais, já seria capaz de transmitir os ensinamentos
almejados pela lei de estágio ante a sua vasta experiência, não apenas como
profissional, mas também como professor universitário, não havendo pessoa melhor
gabaritada para capacitar os estagiários para o mercado de trabalho, mas que Domingos
Flávio Fiorentini, profissional com extenso currículo na área de administração de
profissionais, formado em arquitetura, também participou da orientação dos estagiários.
Relata que, à época dos fatos, desenvolvia diversos projetos em parceria com a empresa
Arquitetura Fiorentini Ltda., cujo sócio administrador era Domingos Flávio Fiorentini,
compartilhando o mesmo espaço físico, equipamentos, instalações, acervo técnico e
supervisão dos estagiários, e que, para comprovar os fatos alegados, está anexando
alguns documentos, como contratos, notas fiscais e Anotações de Responsabilidade
Técnica (ART's), em sua defesa.
Informa, também, que ela e a empresa Arquitetura, Administração e Construtora K e K
Ltda. pertencem ao mesmo grupo econômico, porque ambas são controladas e dirigidas
pela família Karman, possuindo empregados, sócios e administradores comuns, estão
sediadas no mesmo endereço, qual seja Rua Piracuama, 21, São Paulo - SP, e prestam
serviços na área de arquitetura.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

Afirma que as arquitetas Neusa Maria Guilger Roschel, Cátia de Almeida e Maria
Fabiana Janaina Fonseca tinham vínculo de emprego na empresa Arquitetura de
Hospitais Karman S/C Ltda., mas que, em 01/05/2000, elas foram transferidas para a
empresa Arquitetura, Administração e Construtora K e K Ltda., sendo que esta última,
em 02/02/2004, ainda contratou a arquiteta Tatiana Bittecourt Couto para trabalhar
como arquiteta com vínculo de emprego, e destaca que referidas arquitetas também
auxiliaram na supervisão dos estagiários da empresa autuada.
Salienta que as atividades desenvolvidas no estágio têm relação com o curso
universitário freqüentado pelos estagiários, aperfeiçoando-os para o mercado de
trabalho, não se verificando qualquer fraude na contratação, reputando-se válidos os
contratos de estágio, estando o caráter didático-pedagógico presente nas funções
associadas ao estágio. E, cita, dentre as atividades exercidas pelos estagiários,
constantes do anexo dos Termos de Compromisso de Estágio juntados à impugnação, o
trabalho auxiliar de arquitetura e digitação de projetos, plantas, cortes, detalhes,
acabamentos, fachadas, desenhos de apresentação elaborados por arquitetos e orientação
dos mesmos, elaboração de desenhos em Autocad, e aprendizados diversos referentes à
arquitetura, engenharia, administração hospitalar, utilização de normas, acabamentos,
materiais e outros.
Faz menção, ainda, à confecção de relatórios e formulários relacionados às atividades
exercidas pelos estagiários, que seguem encartados com a documentação dos estagiários
que embasa a defesa.
Para ela, resta patente a correlação entre o conteúdo escolar e as tarefas desenvolvidas
pelos estagiários e a previsão pela instituição de ensino no currículo do estágio como
procedimento didático-pedagógico, pois, consoante se denota da descrição das
atividades do estágio, foram desenvolvidas atividades típicas do estágio em arquitetura.
Relata, por fim, a empresa, que a descaracterização do estágio, no caso, também foi
respaldada no descumprimento de cláusulas do contrato de estágio atinentes a entrega
de relatórios e formulários. Sustenta, no entanto, que tais documentos somente não
foram entregues porque não foram solicitados no Termo de Início de Ação Fiscal
(TIAF), e que, se estes documentos não foram exigidos na ação fiscal, sua ausência não
poderia servir de base para a autuação.
E conclui não haver motivos para descaracterizar o contrato de estágio por infração aos
parágrafos 2o e 3o do artigo 1o da Lei 6.494/77.
• Art. 3° da Lei n.° 6.494/77
Trata, aqui, a impugnante, da existência de instrumento jurídico entre a instituição de
ensino e a empresa concedente do estágio e celebração de termo de compromisso entre
o estudante e a concedente, com intermediação obrigatória da instituição de ensino.
Alega que os contratos de estágio celebrados por ela sempre atenderam os requisitos
legais, afirmando que, caso esteja faltando o contrato escrito ou termo de compromisso
em determinados casos, como informado pela fiscalização, tal fato não seria apto a
descaracterizar todos os contratos de estágio celebrados, limitando-se aos casos não
formalizados e ao período não formalizado.
• Art. 4° da Lei n.° 6.494/77
Sustenta, a empresa, que todos os estagiários foram contemplados na apólice de seguro
contra acidentes pessoais mantido por ela na empresa Porto Seguro, apólice 300.056-3.
Ressalta a rotatividade e o curto lapso temporal da prestação de serviços de muitos
estagiários, e a existência de regras para inclusão e retirada dos estagiários na apólice de
seguro, não havendo como efetuá-las imediatamente, a qualquer dia.
E afirma que, caso esteja faltando o seguro contra acidentes pessoais em determinados
casos, como informado pela auditora fiscal, tal fato não seria apto a descaracterizar
todos os contratos de estágio celebrados, limitando-se aos estagiários não contemplados
e ao período que inexiste o aludido seguro.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

• Análise individual dos documentos dos estagiários
Discorre a impugnante, então, de forma específica, sobre cada um dos estagiários que
lhe prestaram serviços em 2004.
(...)
3. Julgando a Impugnação, a DRJ proferiu o Acórdão de Primeira Instância no
qual manteve integralmente o crédito tributário, e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁR1AS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos
segurados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRATAÇÃO
DE
ESTAGIÁRIOS
EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
QUE
PRECEITUA
A
LEI
6.494/77.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
SEGURADOS EMPREGADOS.
Nos termos do artigo 9o, inciso I alínea "h" do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, os estagiários que
prestam serviços a empresa, em desacordo com a Lei n. ° 6.494/77, são
segurados obrigatórios da Previdência Social, como empregados
É do contribuinte o ônus de demonstrar a observância da Lei n.o 6.494/77
no estágio remunerado, pois a falta da demonstração do cumprimento dos
requisitos estabelecidos na referida lei implica na caracterização de
serviço prestado por segurado empregado.
A importância recebida a titulo de bolsa de complementação educacional
de estagiário, quando paga em desacordo com a Lei n. ° 6.494/77, integra
o salário de contribuição, nos termos do artigo 28. parágrafo 9o, alínea "i"
da Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.
8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula
Vinculante n.° 8, publicada no Diário Oficial da União em 20/06/2000, o
lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da Receita Federal do Brasil
para constituir os créditos relativos às contribuições previdenciárias será
regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/66).
O lançamento das contribuições relativas às competências abrangidas
pelo presente Auto de Infração foi realizado no prazo qüinqüenal previsto
no CTN, não havendo que se falar em decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Intimada do Acórdão a quo em 21/12/2010, por via Postal (AR de e-fl. 602), a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/01/2011 (protocolo de e-fl. 604), argumentando,
em síntese:
- em sede preliminar, repisa seu entendimento sobre o cabimento da decadência
parcial cf. artigo 150, §4°, c/c o artigo 156, inciso V, ambos do CTN, pretendendo a sua
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

aplicação para o período de janeiro/2004 a junho/2004, uma vez que houve antecipação de
pagamentos;
- inova alegando que a autoridade fiscal não tem competência para declarar a
nulidade do contrato de estágio e, constatando que o contrato de estágio padece de vícios, deve
tomar as providências perante o Ministério do Trabalho, bem como perante o Ministério Público
do Trabalho para que, somente após o reconhecimento da relação de emprego pela Justiça do
Trabalho, possa então cobrar as Contribuições Previdenciárias, nos termos do art. 39 da CLT;
- no mérito, repisa seus argumentos impugnatórios acerca do correto cumprimento
dos requisitos da Lei n. 6.494/77 e do Decreto n. 87.497/82 na contratação de estagiários; e
- cita farta doutrina e jurisprudência.
5. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso, que preliminarmente
seja reconhecida a improcedência da autuação fiscal pela ocorrência da decadência e, no mérito,
que sejam reputados válidos os contratos de estágio, afastando contribuições patronais.
Subsidiariamente, que sejam então considerados os casos individualmente, com desconstituição
parcial da relação de estágio e sua consequente redução da contribuição levantada.
Incidentes Processuais
6. Em apreciação ao Recurso interposto, seguiu-se a prolação da Resolução 2202-
000.829 (e-fls. 669/675), da 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção deste e. CARF, na
data de 12/09/2018, onde se verifica o seguinte dispositivo, proposto pela Relatoria ad hoc:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência, para fins de que a autoridade lançadora informe se constam nos sistemas
da receita federal recolhimentos de contribuições previdenciárias referentes às
competências em análise, e, caso não os encontre, intime o contribuinte a comprová-los,
devendo, na sequência, ser ele intimado para que possa se manifestar acerca do
resultado da diligência.
7. Em Informação Fiscal datada de 12/09/2019 (e-fls. 682/693), a Divisão de
Fiscalização II da Delegacia Especial de Fiscalização de Comércio Exterior – DELEX, informou
em síntese que (grifado no original):
(...)
4) Com o intuito de atender ao que foi solicitado pelo CARF anexou-se a essa
informação fiscal tela do sistema da receita federal do brasil que comprova que a
empresa durante os meses de janeiro a junho de 2004 apresentou GFIP assim como
efetuou pagamento de contribuição previdenciária nessas competências.
(...)
8. Intimada do resultado da Diligência, a interessada apresentou sua resposta em
24/10/2019 (e-fls. 698/853), apresentando “... informes complementares acerca de GFIPS e
pagamentos de contribuições Previdenciárias dos anos de 2003 e 2004”.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
10. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Em
relação a seu integral conhecimento, apreciações serão apresentadas no decorrer deste voto.
11. Em sede preliminar, aponte-se que em relação à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Ou seja, tais sentenças prolatadas possuem efeitos "inter partes” e não
"erga omnes ”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
12. Em se questionando a nulidade do lançamento e da Decisão de piso, devem
ser apreciados os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, para se constatar se os
mesmos foram observados quando do lançamento, o que foi plenamente atendido no caso em
pauta. E o artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade do mesmo,
não presentes na espécie. Transcreve-se a seguir, o citado artigo 59:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
13. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de
modo que permitiu à autuada o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do contraditório,
direito este exercido tanto na impugnação quanto no recurso ora analisado. Afastado então
qualquer traço de nulidade na lide.
14. Indique-se que foram apresentados argumentos novos junto ao recurso, não
presentes desde sua peça impugnatória, portanto consubstanciado está o instituto da preclusão,
com base no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. A saber, constitui novação o
argumento preliminar de que a autoridade fiscal não tem competência para declarar a nulidade
do contrato de estágio e seus desdobramentos em relação à comunicação prévia do fato ao
Ministério do Trabalho, bem como ao Ministério Público do Trabalho.
15. Necessário destacar, então, que argumentos aduzidos tão somente em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. o excerto
legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
16. Mister notar que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art.
16), bem como aos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente
quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
17. Revela-se, portanto, que as aduções recursais em específico, não antes
levantadas no curso do contencioso, não merecem ser conhecidas, à míngua de amparo
normativo para tanto.
18. Já para a questão do prazo decadencial, devem ser eventualmente excluídas
das autuações as competências atingidas pela decadência com base na Súmula Vinculante n. 08
do STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
19. O prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
20. Já para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do
§4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
21.Como consequência, somente havendo adiantamento de pagamento, ainda que
parcial, poderá ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN, entendimento inclusive
deste Conselho, conforme por este sumulado e colacionado a seguir:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
22. No presente caso, a interessada alega existirem pagamentos prévios relativos a
contribuições previdenciárias diversas durante o período fiscalizado, envolvendo contribuições
declaradas em GFIP. Com a prolação da Resolução 2202-000.829, a DRF de origem foi instada a
manifestar-se acerca da efetiva existência de recolhimentos pertinentes, e em Informação Fiscal
certifica que realmente a interessada apresentou GFIP e efetuou pagamento de contribuição
previdenciária durante os meses de janeiro a junho de 2004.
23. Desta forma, para o presente Auto de Infração, lavrado em 06/07/2009 e
cientificado em 16/07/2009, relativo às competências 01/2004 a 12/2004, por ter sido
comprovada nos autos a existência de antecipação de pagamentos, deve ser aplicada a
decadência conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, verificando-se então que o almejado
reconhecimento da decadência pela interessada de janeiro a junho de 2004, inclusive, é
pertinente.
24. Superadas as questões preliminares, com razão parcial da recorrente a ser
reconhecida, apenas no quesito decadência parcial do lançamento, passa-se ao Mérito da lide.
25. Quanto à insurreição da ora recorrente em relação à caracterização dos
pretensos estagiários como segurados empregados, conforme facultado pelo artigo 57
parágrafo 3o , III do RICARF, e tendo em vista a contundente avaliação do tópico pela Decisão
a quo, recorre-se ao bem elaborado voto da Decisão de Piso. Colaciona-se portanto da referida
Decisão os excertos a seguir, em sua essência, ora adotados como razões de decidir, grifados no
original, para afastamento desta pretensão descabida da autuada.
Dos estagiários:
Com relação às verbas pagas aos estagiários, tem-se que deve ser observada a legislação
a seguir relacionada.
A Lei n.° 8.212. de 24/07/1991 estabelece, em seu artigo 28, parágrafo 9o, alínea "i", a
seguir transcrito, norma isentiva sobre os valores percebidos pelos estagiários.
Art. 28. (...)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para as fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n. 9. 528. de 10.12.97)
(...)
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei n. 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
(...)
(grifos nossos)
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06/05/1999, por sua vez, assim dispõe acerca do assunto:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado;
(...)
h) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa, em desacordo com a
Lei n.°6.494, de 7 de dezembro de 1977:
(...)
Art. 214. (...)
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

(...)
IX - a importância recebida a titulo de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei n." 6.494, de 1977;
(grifos nossos)
Cabe observar, no caso, que a atividade do estagiário reveste-se, em princípio, de
pessoalidade, de subordinação, de não-eventualidade e de onerosidade, características
inerentes a uma relação de emprego, mas que a legislação previdenciária isenta os
valores percebidos pelos estagiários quando obedecidas as exigências previstas na Lei
n.° 6.494/77, a seguir parcialmente transcrita.
Art. 1o As pessoas jurídicas de Direito Privado, os órgãos de Administração
Pública e as Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários, os alunos
regularmente matriculados em cursos vinculados ao ensino público e
particular.(Redação dada pela Lei n. 8.859. de 23.3.1994)
§ 1o Os alunos a que se refere o caput deste artigo devem, comprovadamente,
estar freqüentando cursos de educação superior, de ensino médio, de educação
profissional de nível médio ou superior ou escolas de educação especial.
(Redação dada pela Medida Provisória n. 2.164-41. de 2001)
§ 2o o estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de
proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário, devendo o
aluno estar em condições de realizar o estágio, segundo o disposto na
regulamentação da presente lei. (Redação dada pela Lei n" 8.859, de 23.3.1994)
§ 3o Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da
aprendizagem e ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares. (Incluído
pela Lei n. 8.859, de 23.3.1994)
(...)
Art. 3o A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso
celebrado entre o estudante e a parte concedente, como interveniência
obrigatória da instituição de ensino.
Art. 4o O estágio não cria vinculo empregatício de qualquer natureza e o
estagiário poderá receber bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a
ser acordada, ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária. devendo o
estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais.
(...)
(grifos nossos)
É de se ressaltar, aqui, que, caso a empresa não demonstre o atendimento dos requisitos
formais e materiais da Lei n.° 6.494, de 07/12/1977. os valores percebidos pelos
estagiários serão tributados, sofrendo a incidência de contribuições previdenciárias e de
terceiros, com a sua caracterização como segurados empregados.
(...)
Assim. não é qualquer pagamento a estagiário que irá resultar em isenção das
contribuições previdenciárias e de terceiros, mas apenas aqueles que forem realizados
em observância á Lei n.° 6.494/77, sendo que a prova de que a relação com o estudante
respeita os pressupostos da Lei do Estágio é do contribuinte, não do Fisco. É do
contribuinte, porque o estágio remunerado possui os pressupostos da relação de
emprego. A prova de que a relação com o estudante é regida pela Lei n.° 6.494/77 é fato
modificativo do direito e deve ser provado pela impugnante, nos termos do artigo 333,
inciso II do Código de Processo Civil (CPC).
(...)
Cumpre destacar, assim, no caso, que cabe à empresa a guarda e a apresentação dos
documentos que constituem elementos probatórios das condições do estágio,
necessários para fins de comprovação do atendimento dos requisitos previstos na Lei n.°
6.494/77, sem a qual os estagiários são caracterizados como segurados empregados,
com a integração das verbas pagas a eles ao salário-de-contribuição, nos termos do
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

artigo 28, parágrafo 9o, alínea "i" da Lei n.° 8.212/91, e dos artigos 9o , inciso I, alínea
"h" e 214, parágrafo 9o , inciso IX do RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
No presente caso, a empresa alega que foram cumpridos os requisitos legais, previstos
na Lei n.° 6.494/77, na contratação dos estagiários que lhe prestaram serviços durante o
ano de 2004, afirmando, em síntese: a) que a orientação e a supervisão do estágio
haviam sido realizadas por Domingos Marcos Flávio Fiorentini, Jarbas Bela Karman,
Neusa Maria Guilger Roschel, Cátia de Almeida, Maria Fabiana Janaina Fonseca e
Tatiana Bittencourt Couto, e que as atividades do estágio eram compatíveis com os
cursos universitários freqüentados pelo estagiários, propiciando, assim, experiência
prática e complementação do ensino e aprendizagem; b) que tinham sido formalizados
contrato de estágio e termo de compromisso do estágio; e, c) que todos os estagiários
tinham sido contemplados na apólice de seguro contra acidentes pessoais.
É de se ressaltar, no entanto, que diversos requisitos previstos na legislado específica
(Lei n.° 6.494/77 e Decreto n.° 87.497/82), relativos ao contrato de estágio, deixaram de
ser cumpridos pela empresa.
Em primeiro lugar, cabe observar, que não foi comprovada, nos autos, a freqüência de
qualquer dos "estagiários" nos respectivos cursos, durante o período em que prestaram
serviços à empresa, de forma a atender o disposto no parágrafo 1o do artigo 1o da Lei n.°
6.494/77.
Cumpre esclarecer, aqui, que a assinatura de contrato entre os estagiários e a empresa,
com a intervenção da instituição de ensino é prova somente de que os alunos estavam
matriculados em um dos cursos previstos em lei (educação superior, ensino médio,
educação profissional de nível médio ou superior ou educação especial), na data em que
foi firmado o termo - estes documentos não demonstram que os estagiários
permaneceram freqüentando o curso durante o período trabalhado na empresa.
Transcreve-se, a seguir, cláusula presente nos contratos retro mencionados que
demonstra que os envolvidos deveriam se preocupar com a freqüência do estagiário no
curso, uma vez que se o estudante deixar de freqüentar o curso perderá esta qualidade e
não se poderá admitir que o serviço prestado seja de estágio:
(...)
(B) TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO... entre a Empresa... e o(a)
aluno(a) estagiário(a)...
(...)
CLÁUSULA 6a - ... Constituem motivos para a interrupção automática da
vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio:
a) a conclusão ou abandono do curso e o trancamento de matricula;
(...)
Em segundo lugar, tem-se que não restou comprovado, no caso, para qualquer dos
''estágios", que eles tenham propiciado experiência prática, complementação do ensino e
da aprendizagem e sido planejados, executados, acompanhados e avaliados em
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, de acordo com o
disposto nos parágrafos 2°e 3°do artigo 1o da Lei .n.° 6.494/77.
Cabe observar, aqui, que, conforme o Relatório Fiscal, a empresa não disponibilizou
nenhum empregado ou autônomo para exercer a função de orientador/supervisor dos
estagiários, não tendo condições, dessa forma, para propiciar experiência prática,
complementação do ensino e da aprendizagem.
De fato, tem-se que Domingos Marcos Flávio Fiorentini, Neusa Maria Guilger Roschel
e Cátia de Almeida, citados pela empresa em sua defesa, e constantes nas cópias dos
contratos de estágio e comunicações da empresa às instituições de ensino. anexadas por
ela aos autos, como coordenadores/orientadores do estágio, não são registrados como
seus empregados ou contribuintes individuais, tendo a empresa, inclusive, informado,
em sua impugnação, que o primeiro seria sócio-administrador da Arquitetura Fiorentini
Ltda., empresa parceira, e as duas últimas seriam empregadas da Arquitetura,
Administração e Construtora K e K Ltda., empresa também dirigida pela família
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

Karman. E, Maria Fabiana Janaina Fonseca e Tatiana Bittencourt Couto, mencionadas
na defesa, por sua vez, não aparecem nas cópias dos contratos de estágio e
comunicações da empresa às instituições de ensino, anexadas pela empresa, como
orientadoras/supervisoras dos estagiários.
Entretanto, o que merece mais destaque, no caso, é o fato de não ter restado
comprovado, nos autos, a realização do acompanhamento e avaliação do estágio em
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, tendo a empresa se
limitado a anexar, em sua defesa, cópias de alguns relatórios de atividades, referentes a
somente uma parte dos "estagiários", e tendo muitos destes documentos data de emissão
correspondente ao início do seu período do "estágio".
Transcreve-se, a seguir, cláusula presente nos contratos de estágio que os envolvidos
deveriam se preocupar com referido acompanhamento e avaliação:
(...)
(A) INSTRUMENTO JURÍDICO DE ESTÁGIO ESTUDANTIL entre a Empresa
Concedente do estágio... e a Instituição de Ensino...
(...)
CLÁUSULA 6a - No fim do estágio a Empresa Concedente deve avaliar a
qualificação e o aproveitamento do aluno estagiário, em formulário fornecido
pela Instituição de Ensino...
CLÁUSULA 7a - A supervisão didática do estágio será efetuada pela avaliação
dos relatórios semestrais e do relatório final do aluno (quando liberados pela
Empresa) e pelo "Formulário de Avaliação" acima mencionado e preenchido
pela Empresa que, para autenticação, assina e rubrica cada página desse
formulário que constitui "Documento Profissional" do aluno.
(...)
(B) TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO... entre a Empresa... e o(a)
aluno(a) estagiário(a)..
(...)
CLÁUSULA 5a - No desenvolvimento do estágio ora compromissado caberá ao
estagiário:
(...)
c) elaborar e entregar, para posterior análise da Unidade Concedente,
relatório(s) sobre seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos.
(...)
Em terceiro lugar, quanto aos Termos de Compromisso de Estágio, cuja celebração com
os estudantes é exigida no artigo 3° da Lei ,n.° 6.494/77, cabe observar que a sua
apresentação não constitui prova suficiente da inexistência de vínculo empregatício.
Não basta a apresentação, pela empresa, dos referidos Termos para comprovar a
regularidade dos estágios realizados sob o seu ônus financeiro. É inadmissível prosperar
a tese de que, uma vez contratado o estudante, com a formalização de Termo de
Compromisso de Estágio, nenhuma outra providencia ou controle viesse a ser exercido
pela concedente do estágio ou exigido dela. A existência dos referidos Termos de
Compromisso não constitui condição suficiente, mas apenas necessária para descartar o
vinculo empregatício. Deve ser observado, aqui, o princípio da verdade material, que
norteia o processo administrativo fiscal, no qual o que prevalece é a realidade fática
sobre a realidade formal. Em outras palavras, tais Termos de Compromisso só
descaracterizam a relação de emprego quando observados todos os preceitos da Lei n.°
6.494/77, que foi regulamentada pelo Decreto n.° 87.497/82, o que não ocorreu no
presente caso.
Importante salientar, aqui, que embora a empresa tenha trazido, aos autos, em sua
defesa, cópias de Termos de Compromisso de Estágio relativos às pessoas relacionadas
no anexo "Valores não Declarados em GFIP", tais documentos vieram
desacompanhados dos comprovantes de freqüência, acompanhamento, e avaliação em
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, nos termos do
artigo 1o da Lei 6.494/77.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

Ademais, tem-se que referidos Termos de Compromisso, anexados em cópia pela
empresa, não abrangem uma parte do período para o qual foram levantados valores de
contribuição neste Auto de Infração para os seguintes "estagiários";
• (...);
• Hamilton Teixeira de Almeida Filho - constam nos termos de compromisso e
aditivo juntados na defesa, início do seu estágio em 03/07/2003 e término em
03/01/2004, e prorrogação de sua duração, de 04/01/2004 a 03/07/2004, sendo
que consta pagamento de bolsa auxílio para ele referente às competências
01/2004 a 12/2004, no anexo "Valores não Declarados cm GFIP";
• Karina Karmann - constam nos termos de compromisso e aditivo juntados na
de lesa, inicio do seu estágio cm 16/02/2004 e término em 15/08/2004, e
prorrogação de sua duração, de 16/08/2004 a 15/02/2005, sendo que consta
pagamento de bolsa auxilio para ela referente às competências 01/2004 a
12/2004, no anexo "Valores não Declarados em GFIP";
• Mariana Sahatdjian - constam nos termos de compromisso e aditivos juntados
na defesa, início do seu estágio em 25/09/2002 e termino em 24/03/2003, e
prorrogação de sua duração, de 25/03/2003 a 24/09/2003, de 25/09/2003 a
24/03/2004, e de 25/03/2004 a 24/09/2004, sendo que consta pagamento de bolsa
auxílio para ela referente às competências 01/2004 a 12/2004, no anexo "Valores
não Declarados em GFIP"'
• Renata Taioli Stéfano - consta, no termo de compromisso juntado na defesa,
início do seu estágio em 05/05/2004 e término em 04/11/2004, sendo que consta
pagamento de bolsa auxílio para ela referentes às competências 04/2004 a
12/2004, no anexo "Valores não Declarados em GFIP";
• (...)
• Thiago Lorente - constam nos termos de compromisso e aditivo juntados na
defesa, início do seu estágio em 15/04/2003 e término em 14/10/2003, e
prorrogação de sua duração, de 15/10/2003 a 14/04/2004, sendo que consta
pagamento de bolsa auxílio para ele referente às competências 01/2004 a
09/2004, no anexo "Valores não Declarados em GFIP".
(...)
Em quarto lugar, no que diz respeito ao seguro contra acidentes pessoais, exigência
prevista no artigo 4° da Lei n.° 6.494/77, cabe observar que, de acordo com o Relatório
Fiscal, alguns "estagiários", em algumas competências, não estavam contemplados pelo
seguro oferecido pela empresa, sendo estes casos detalhados no anexo "Valores não
Declarados em GFIP", quais sejam:
• (...);
• Guilherme Coelho Nabut - sem seguro em 09/2004:
• (...);
• Marcello Gahido Sesso - sem seguro em 08/2004 e 09/2004;
• Maria Emília E. S. Ferreira - sem seguro em 10/2004;
• Maria Fernanda de Comi Ribeiro da Silva - sem seguro em 10/2004;
• (...);
• Paulo Amadei Ferreira - sem seguro em 11/2004 e 12/2004;
• Priscila Rubio Quintas - sem seguro em 09/2004;
• (...).
Deste modo, não tendo sido demonstrado o cumprimento de todos os requisitos da Lei
n.° 6.494/77 - a autuada, embora defenda o seu procedimento, não demonstrou durante a
auditoria fiscal e nem por ocasião da impugnação do presente lançamento, a
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2003-002.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002679/2009-46

regularidade da contratação dos estudantes na forma disciplinada pela legislação
específica - tem-se que foi correto o procedimento da fiscalização no sentido de
considerar os estagiários como segurados empregados da empresa, fazendo incidir sobre
sua remuneração as contribuições aqui lançadas, sendo procedente o AI, não havendo
que se falar em seu cancelamento.
26. Assim, patente o reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre
a empresa e todos os estagiários contratados, não restando comprovado, nos autos, o
cumprimento de todos os requisitos previstos na Lei n.° 6.494/77, relativos ao programa de
concessão de estágio, condição necessária para afastar a incidência das contribuições objeto
deste AIOP, para todos os segurados envolvidos, ou mesmo para parte destes. Plenamente
afastados os argumentos de mérito da interessada. e resta devida as contribuições sociais
devidas pela empresa cuja base de cálculo é a remuneração paga aos segurados empregados que
foram descaracterizados da alegada condição de estagiários.
Conclusão
27. Pode então ser concluído que não se vislumbram motivos para o
reconhecimento nem da validade dos contratos de estágio, nem da improcedência da autuação, e
nem mesmo para desconstituição parcial da relação dos segurados com a interessada. Mas deve
ser reconhecida a decadência parcial do lançamento, com a exclusão dos valores lançados para as
competências de janeiro a junho de 2004, inclusive, com base no artigo 150, § 4o, do CTN .
Voto
28. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria de competência da autoridade fiscal; em rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência parcial do
lançamento, com a exclusão dos valores lançados para as competências de janeiro a junho de
2004, inclusive.

(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital